Tribunal: STF
Processo: Súmula 351
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 351

É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.

[{"tipo": "topico", "texto": "Nulidade de citação editalícia se possível a citação pessoalÉ bem verdade que a jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a citação editalícia deve, necessariamente, ser precedida de diligências visando à localização do acusado. Somente no caso de inviabilidade da citação pessoal, após esgotados todos os meios de localização do acusado, justifica-se a citação por edital. À guisa de ilustração, cito:HC 106.205/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.5.2011;HC 85.473/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 24.11.2006. Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis, a exegese daSúmula 351/STF: \"(...)\".[HC 116.029, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 4-2-2014,DJE40 de 26-2-2014.]●Inaplicabilidade da súmula 351 e prisão albergue(...) Alegações insuscetíveis de serem consideradas. No primeiro caso, não apenas ante a inexistência, nos autos, de prova de que o paciente se achava preso ao tempo em que se tentou a sua citação pessoal, mas também por não se encontrar a prisão albergue abrangida pela regra daSúmula 351; e, no segundo, pelo evidente descabimento, no habeas corpus, de reexame de prova com vistas à alteração, quanto ao mérito, da sentença condenatória. Pedido indeferido.[HC 70.239, rel. min.Sepúlveda Pertence, red. p/ o ac. min. Ilmar Galvão, 1ª T, j. 29-6-1993,DJde 27-8-1993.]●Inaplicabilidade da súmula 351 e prisão cautelarCriminal.Súmula 351. Inaplicação. A nulidade da citação feita a réu preso na jurisdição do Juiz, só se verifica quando se perfazem as condições que possibilitem a informação sobre tal prisão. Se o réu, condenado por delito apurado na zona sul do Rio de Janeiro, estava detido em delegacia da zona norte, pela prática de outro delito, sem o registro necessário, não há como anular-se a sentença por fata de sua citação pessoal, pois é certo que a prisão cautelar não se inclui no sistema de informações existentes entre os estabelecimentos prisionais. Pedido indeferido.[HC 63.769, rel. min.Carlos Madeira, 2ª T, j. 6-5-1986,DJde 6-6-1986.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 366."}]